Tribunal: STF
Processo: ARE 1316656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível Embargos à Execução Fiscal Multas do Comércio impostas nos exercícios de 2013 e 2014 e Taxas de Licença para Funcionamento, de Localização, de Licença para ocupação do Solo, de Fiscalização de Vigilância Sanitária e de Publicidade do exercício de 2015 Autos de Multa lavrados em razão de irregularidade na veiculação de propaganda imobiliária em via pública Nulidade dos autos de infração e das CDA's Não ocorrência Presunção de legitimidade dos atos administrativos - Sentença mantida Recurso não provido.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, as infrações foram bem demonstradas, conforme se verifica pelos documentos copiados às fls. fl. 1.779, 1.907, 2.250. Constou, ainda, do processo administrativo que foram realizadas reuniões para orientação com os representantes da embargante, ora recorrente, sobre a Lei Complementar 206/2011, objeto da autuação (fls. 114, 247, 382).
    Além disso, da lavratura de todos os “Autos de Multa” constaram a identificação do estabelecimento, assim como o local da infração e seu fundamento legal, a data e horário, além da assinatura do infrator (com exceção do “Auto de Multa” nº 751/2013, fls. 1.861, no qual constou a identificação de duas testemunhas, em razão de recusa do infrator em assinar o auto).
    Também não ocorreu nos autos, a alegada “continuidade infracional” ou continuidade delitiva administrativa, em relação aos Autos de Multa nº 900/2013, nº 951/2013, nº 952/2013, nº 953/2013, nº 954/2013, nº 955/2013, nº 956/2013, nº 957/2013, nº 958/2013, nº 959/2013 e nº 960/2013, conforme afirmou a recorrente.
    Isso porque, embora esses autos tenham sido lavrados no mesmo dia, 30/11/2013 e as infrações sejam semelhantes, cada uma delas foi imposta em horários e locais diferentes, como é possível perceber nos autos de multa copiados às fls. 69, 309, 328, 466, 582, 705, 904, 958, 1.085 e 1.215. Aliás, tal distinção foi reconhecida pela própria recorrente, ao afirmar que os autos foram lavrados “a partir das 13h, ao longo da Avenida Prefeito Hirante Sanazar” (fls. 2428, item 6). [...]
    Também não cabe alegação de que, em razão de não ter sido devidamente intimada, não teve oportunidade de apresentar defesa administrativa contra os autos de multa nº 116 e nº 117, uma vez que o próprio representante da embargada o assinou, quando de sua lavratura, estando ciente de todos os termos da multa que lhe fora imposta (conf. fls. 2.248 e 2.239).
    Nem se alegue que o representante não tinha poderes para assinar o auto de multa, pois inconcebível que a pessoa designada para acompanhar os atos relacionados com o procedimento fiscal esteja impossibilitada de tomar ciência da lavratura do auto.
    Também não vinga a alegação de que os Autos de Multa referentes às CDA's 2014/0000922 e 2014/0000910 não apresentam endereço onde ocorreram as infrações.
    Isso porque a CDA nº 2014/0000922 (fls. 55) refere-se ao Auto de Multa nº 751/2013, lavrado em 22/11/2013, em razão de infração cometida à Rua Narciso Sturlini, nº 749, conforme se verifica às fls. 1.861. Já com relação à CDA nº 2014/0000910, esta se relaciona com o Auto de Multa nº 750/2013, lavrado em 14/11/2013, por infração verificada à Av. Bussocaba/Rua Narciso Sturlini, nº 600/749 (fl. 1.988).
    Afirma, ainda, a recorrente que a CDA nº 2015/0006712, referente às Taxas de Licença para Funcionamento, de Localização, de Licença para ocupação do Solo, de Fiscalização de Vigilância Sanitária e de Publicidade do exercício de 2015, não possui indicação do número do processo administrativo.
    Contudo, a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que a notificação do lançamento das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente (AgRg no AREsp 370295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/10/2013). [...]
    Também não vinga a alegação do recorrente de que não foi intimado da inscrição das multas na dívida ativa, uma vez que o recurso administrativo já havia sido apreciado, inclusive em grau recursal, na seara administrativa.
    A propósito, conforme lição de Leandro Paulsen, “o sujeito passivo não tem direito à notificação quanto à inscrição. Não há previsão legal nesse sentido, além do que já terá ele se defendido administrativamente por ocasião do lançamento. A inscrição, ato interno da Administração, faz-se apenas quando já definitivamente constituído o crédito tributário, ou seja, quando já superada a fase de defesa administrativa”. (Curso de direito tributário completo, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 312).
    Não fosse isso suficiente, não obstante a alegação de inexistência de violação aos dispositivos das Leis Municipais, a apelante não produziu prova a respeito, não logrando êxito em desconstituir os autos de multa, ônus que lhe incumbia diante da presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. [...]
    Assim, restou demonstrado que a autoridade administrativa, observou os princípios e as garantias constitucionais, tais como o do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88, vez que da notificação e do auto de infração verifica-se o prazo para a impetrante apresentar defesa, não sendo flagrada qualquer irregularidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente